Tribunal: TJDFT
Processo: 0706166-88.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706166-88.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO ENEI ALVES ARAUJO NOGUEIRA APELADO: CARLOS AUGUSTO BERTOLLO WAGNER, JOSE CARLOS WAGNER, MARIA EVERLI NOGUEIRA, RAQUEL NOGUEIRA DAPPER DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MARCIO ENEI ALVES ARAUJO NOGUEIRA contra a sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta contra CARLOS AUGUSTO BERTOLLO WAGNER e OUTROS, julgou improcedente o pedido inicial e procedente, em parte, o pedido reconvencional, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Contrarrazões apresentadas (ID 39737981), ocasião em que os apelados requerem o não conhecimento do recurso, uma vez que o apelante não comprovou o requisito da tempestividade. Por meio do despacho de ID 40010016 determinou-se ao apelante que se manifestasse acerca da preliminar suscitada, em atenção ao disposto no art. 10 do CPC. Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. A apelação possui prazo legal de quinze (15) dias úteis para sua interposição, nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC. Verifica-se que a decisão que rejeitou os embargos de declaração (opostos à sentença recorrida), foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 15/7/2022 e publicada em 18/7/2022 (ID 39737970), registrando a aba “Expedientes” do pj-e primeiro grau de jurisdição que o prazo final para interposição do recurso recairia no dia 8/8/2022. Contudo, a apelação somente foi interposta em 15/8/2022 (ID 39737974), sem que fosse apresentada, no momento da interposição do recurso, qualquer justificativa para o protocolo extemporâneo da presente apelação. O apelante, em cumprimento ao despacho de ID 40010016, apresentou os documentos de ID 40447168 a ID 40447171, que tratam da suspensão do expediente forense, mas que não suprem a falha, na medida em que configura vício insanável, que obsta o conhecimento do recurso, mormente por já ter sido consumada, na hipótese dos autos, a preclusão temporal. Assim, transcorrido o prazo para praticar o ato processual, ressalvada a hipótese de comprovação de que não o realizou por justa causa, fica caracterizada a preclusão, nos termos do art. 223 do mesmo Código. A propósito, é assente na jurisprudência do STJ que “O art. 1.003, § 6o, do CPC/15, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local ou a suspensão do expediente forense no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. (AgInt no AREsp n. 2.128.281/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.) No mesmo sentido: “Constitui ônus do recorrente, no ato da interposição do recurso, comprovar sua tempestividade, conforme o art. 1.003, § 6o, do CPC, inclusive, a ocorrência de feriados locais e a suspensão do expediente forense, sendo incabível a comprovação posterior.” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.018.652/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/202.) g.n. Ante o exposto, e já observado o comando do art. 10 do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, por ser intempestivo (art. 932, inc. III, CPC; art. 87, inc. III, RITJDFT). Preclusa, baixem os autos ao Juízo de origem. Int. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora